Tribunal: TJMT
Processo: 1022728-53.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022728-53.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIO BORBA DE CASTRO JUNIOR - CPF: 824.793.051-04 (RECORRENTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1022728-53.2016.8.11.0041

COMARCA DE ORIGEM: 1a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ COM DECLÍNIO AO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PELO TJMT

RECORRENTES: HÉLIO BORBA DE CASTRO JUNIOR e ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDOS: OS MESMOS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 06/12/2022

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS – FEITO DECLINADO DO TJ PARA TRU – EFEITOS DA SENTENÇA PRODUZIDA EM AÇÃO COLETIVA – PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO – CORREÇÃO DA ÚLTIMA DATA – VALORES RETROATIVOS – AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM RELAÇÃO AOS VALORES – IPOSSIBILIADE – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observado que após o ajuizamento do feito, mesmo após a prolação da sentença, fora proferida decisão em ação coletiva a aproveitar o autor, tendo a própria administração feito a correção da qual se pretendia, passa a ocorre perda de objeto de parte do pleito, restando apenas a correção da última data de promoção ao posto 1o Sargento, com os efeitos retroativos advindos da decisão, por óbvio respeitada a prescrição quinquenal, como já mencionado na sentença, por expressa disposição legal.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E IMPROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recursos aviados por HÉLIO BORBA DE CASTRO JUNIOR e ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença de 1o grau que lhe concedeu o direito à promoção a 3o Sargento, retroativa a setembro de 2008, porém, não considerou as promoções subsequentes, considerando ainda a prescrição das verbas com período superior a 05 (cinco) anos, sendo uma sentença de parcial procedência dos pleitos exordiais.

Em sede de recurso o autor / recorrente informa que, diante da Ação Coletiva de número 1011819-49.2016.8.11.0041, já teria ocorrido a perda de objeto de parte do pedido, sendo que, diante dessa ação o mesmo já foi enquadrado na condição de 3o Sargento em data de 05/09/2008; 2o Sargento em data de 05/09/2012 e, por derradeiro na condição de 1o Sargento em data de 05/09/2018, ocorrendo a perda de objeto parcial da demanda ora em análise. Pugna ainda o interesse recursal no sentido de que seja considerado o direito de galgar o acesso a 2o Sargento em data de 05/09/2012 e de 1o Sargento em data de 05/09/2015, pelo fato de que, em relação a este último o curso de EAS somente lhe foi ofertado no ano de 2018, quando a sua promoção constou como sendo em data de 05/09/2018, com efeitos retroativos a abril de 2018, quando em sua ótica diante da não oferta do curso, deveria ser com base no ano de 2015. Pugna ainda que, quando em cumprimento da decisão de uma ação semelhante, com outros envolvidos (1006333-83.2016.8.11.0041) via administração militar houve o pagamento de todos os valores, não se considerando a prescrição, e que, diante disso, diante do princípio da isonomia, não seja considerada a prescrição de nenhuma verba por parte deste magistrado, sendo estes os pleitos recursais.

Em sede de recurso o ESTADO DE MATO GROSSO questiona que diversos outros requisitos são observados que não o tempo de interstício em si mesmo, sendo incabível o pagamento de valores retroativos, como consequência do não atingimento dos requisitos para a promoção, pugnando pelo conhecimento do seu recurso para julgar improcedentes os pleitos da exordial.

Em sede de contrarrazões ao recurso do Estado de Mato Grosso, o autor rebate os termos ali expostos, pugnando pelo seu improvimento.

O Estado de Mato Grosso, deixou de apresentar a peça de contrarrazões ao recurso do autor, conforme ID 8398621.

No ID 7902650 houve decisão do TJMT declinando da competência para a TURMA RECURSAL.

No ID 23452512 houve determinação deste relator de se aguardar o trânsito em julgado do resultado da ação coletiva aviada sob o número 1011819-49.2-16.8.11.0041.

Memoriais acostados no ID 18510993, pela parte autora aduzindo que o autor já foi promovido a 3o Sargento, 2o Sargento e 1o Sargento, porém, em relação a este último requer apenas que se considere como retroativo a setembro de 2015, restando este ponto de solução na demanda, a corrigir as injustiças sofridas.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público em sede de sessão de julgamento, opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão dos autos é simples.

Houve a perda de grande parte do objeto recursal do autor, de modo superveniente, pois o próprio autor comunica em sede de recurso que já houve a sua promoção pretendida a 3o Sargento, 2o Sargento e ainda 1o Sargento, restando apenas um ponto de tais promoções a serem analisadas,
que é a possibilidade ou não de se retroagir a promoção de 1o Sargento para a data de 05/09/2015 ou não, bem como, acerca do pedido que consta expressamente do recurso de se desconsiderar a prescrição quinquenal reconhecida na sentença.

Bem como, também houve a perda de parte do objeto de recurso aviado pelo Estado, que questionava a promoção e ainda sobre pagamentos retroativos (restando apenas este ponto).

Digo isto pelo fato de que, com o julgamento da ação coletiva 1011819-49.2016.8.11.0041 (já transitada em julgado), o Estado simplesmente teve contra si reconhecido o direito à promoção retroativa ao posto de 3o Sargento, para a data de setembro de 2008, a todos os que se enquadravam nas mesmas condições do autor, porém, quando do cumprimento ao julgado, de imediato, já fez as promoções subsequentes, com datas retroativas também consideradas.

Ou seja, cumprindo a decisão judicial, houve a promoção retroativa de todos os ali envolvidos, e nestes se enquadra o autor, ao posto de 3o SARGENTO em data de SETEMBRO/2008, na sequência 2o SARGENTO em SETEMBRO DE 2012, e só em SETEMBRO de 2018 a elevação ao posto de 1o SARGENTO com efeitos retroativos a ABRIL/2018, sendo este o ponto principal de irresignação do autor em sede de recurso, remanescente ainda como consequência da sentença da ação coletiva.

O boletim reservado interno da PM, de número 2055, acostado no ID 18510994, aponta que, naquela data de 25/10/2018, foi cumprida a ordem da decisão da ação coletiva, do feito 1011819-49.2016.8.11.0041, realizando a promoção por preterição a 3o Sargento e 2o Sargento, com datas retroativas consideradas a setembro de 2008 e 2012, respectivamente, senão vejamos:

Até aqui tudo foi corrigido, porém, quando da promoção por preterição, na data de retroatividade, em relação a 1o Sargento, assim constou:

Observa-se que pela omissão / inação dos responsáveis, verdadeiro efeito cascata na carreira funcional do autor, de onde, ao corrigir os fatos, corrigiu todos menos a última atuação do mesmo, deixando para consolidar a sua promoção a 1o Sargento apenas em data de setembro de 2018, sendo apenas este último ponto a ser solucionado nos autos.

E, em detida análise do mesmo boletim reservado interno da PM, de número 2055, acostado no ID 18510994 (fls.05), observa-se a seguinte justificativa:

E ai, mesmo após estar o mesmo apto a todos os demais efeitos (pelo que se lê do próprio BOLETIM INTERNO), com a retroatividade na mesma data ao posto de 3o Sargento e de 2o Sargento, não se considerou corretamente o último interstício sequencial para a consolidação da data de promoção ao posto de 2o Sargento, pois e o último prazo para 2o Sargento foi a data de SETEMBRO DE 2012, por óbvio na sequência para 1o Sargento deveria ser SETEMBRO DE 2015, não se tendo lógica alguma persistir na ideia de apenas considerar a promoção a este último posto a data de setembro de 2018, como ocorreu, fazendo um meio cumprimento da sequência lógica.

Desta feita, esse ponto da peça de recurso do autor deve ser acolhido, com os efeitos financeiros, como não poderia ser diferente.

Sobre a prescrição que o autor recorre para que seja afastada, não se faz lega e nem aceitável ao magistrado afastar a prescrição quinquenal pelo fato de que em sede administrativa teriam ocorridos pagamentos, mesmo de valores eventualmente alcançados pela prescrição, de onde, em caso de eventual renúncia tácita da prescrição isto, se ocorreu é ato da administração, de onde, por via judicial, não cabe ao magistrado a discricionariedade em afastar a prescrição, com base em alegado princípio da isonomia, sendo ao magistrado cabível a aplicação da lei apenas, não tendo como ser acolhido esse pleito do recurso.

Por consequência lógica, a pretensão do Estado de Mato Grosso, caiu por terra, pois, apesar de ter perdido parte do objeto, resta ainda a obrigação de pagar os valores retroativos nos moldes da sentença.

ISTO POSTO
, conheço de ambos os recursos e no mérito:

a) DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, ante a perda de objeto de parte do pleito recursal, apenas para determinar ao Estado de Mato Grosso, que, em relação à promoção por preterição ao posto de 1o SARGENTO, seja feita a alteração com efeitos a partir de 05/09/2015, gerando como reflexo, por óbvio, o direito aos valores retroativos daí derivados, cabendo ao autor, ao apresentar a sua conta de cálculo levar em conta o período já reconhecido pela administração de 3o Sargento (05/09/2008), 2o Sargento (05/09/2012) e agora 1o Sargento (05/09/2015), levando-se em conta a data de promoção a cada um dos postos, para se chegar ao valor do retroativo mês a mês das diferenças, aplicando-se os índices já delimitados na sentença, de onde, por óbvio, mantida a prescrição em relação a quaisquer valores em período anterior a 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, sendo operação a ser realizada por mera operação aritmética, que deverá ser devidamente planilhada, para a efetiva execução;

b)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso;

Sobre os valores retroativos, acima mencionados, somente poderão ser pagos ao autor acaso ainda não tenha recebido tais valores na via administrativa, cabendo ao Estado de Mato Grosso, se manifestar sobre tal ponto, quando da eventual fase executiva.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente / autor ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Ao passo, que, diante da sucumbência do Estado, o mesmo é isento do pagamento das custas processuais, porém, o artigo 55 da Lei 9099/95, não o isenta do pagamento dos honorários advocatícios, que, arbitro em 15% sobre o valor da condenação, que será apresentada na fase executiva, após a aritmética nos moldes determinados na sentença e acórdão.

Com o retorno dos autos à origem, deverá ser obrigatoriamente enviado para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de origem, diante da ordem do TJMT declinando da competência para os Juizados Especiais, ante o TEMA 01.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022